Tribunal: TJES
Processo: 5006559-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006559-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O

C. STJ que orienta, no tocante aos juros remuneratórios, que para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014).

2.
Nesse sentido,
“a
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140178376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

3.
Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (evento 8001406), verifico que a taxa mensal foi fixada em 10,70% (dez vírgula setenta por cento), referente a disponibilização em favor da ora apelante a título de contrato de financiamento para concessão de crédito. Entretanto, pelo que denoto, a taxa média do mercado, conforme tabela do banco Central, era
mensalmente
7,29
%
(sete vírgula vinte e nove por cento) para a forma de crédito tratada nos autos, a saber, crédito pessoal para pessoa física. É dizer, não se mostra significativamente discrepante da taxa contratualmente pactuada entre as partes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOELMA FERREIRA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
embargos à execução
ajuizada em face do
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a taxa de juros pactuada supera a taxa média do mercado, evidenciando, assim, sua abusividade.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006559-27.2022.8.08.0030

APELANTE
:
JOELMA FERREIRA

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOELMA FERREIRA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
embargos à execução
ajuizada em face do
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a taxa de juros pactuada supera a taxa média do mercado, evidenciando, assim, sua abusividade.

Sem contrarrazões.

De início,

cumpre registrar que
“
permanece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano”

(TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (evento 8001406), verifico que a taxa mensal foi fixada em
1
0,70
%
(dez vírgula setenta por cento), referente a disponibilização em favor da ora apelante a título de contrato de financiamento para concessão de crédito.

Entretanto, pelo que denoto, a taxa média do mercado, conforme tabela do banco Central, era
mensalmente
7,29
%
(sete vírgula vinte e nove por cento) para a forma de crédito tratada nos autos, a saber, crédito pessoal para pessoa física.

É dizer, não se mostra significativamente discrepante da taxa contratualmente pactuada entre as partes.

Nessa toada, vale rememorar posicionamento jurisprudencial do C. STJ que orienta, no tocante aos juros remuneratórios, que para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014).

Nesse sentido também é o entendimento adotado no âmbito deste Eg. Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO NÃO ABUSIVIDADE POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. -
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 2. -
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
3. - As disposições do Dec. 22/626/33 não se aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras (Súmula nº 596/STF). 4. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula nº 382 do STJ) 5. - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula nº 539 do STJ). 6. - A falta de comprovação de cobrança abusiva impede que se fale em repetição de indébito. 7. - Inexistindo o reconhecimento de cobrança de juros remuneratórios abusivos o pedido de consignação em pagamento improcede. 8. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140178376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

(...) I
V - A teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, haja vista tratar-se de uma média numerária, o que não necessariamente revela abusividade, cabendo restar evidenciada uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor.
V - Verifica-se que as taxas de juros foram pactuadas em 3,75% a.m. e de 55,55% a.a., enquanto a média de mercado para o período de contratação para a aquisição de veículos por pessoa física, era de 3,98% a.m. e de 59,69% a.a., conforme se afere em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br/estatísticas). Portanto, a apelada sequer desrespeitou a taxa média de mercado. VI - Escorreita a sentença ao consignar não haver prova da incidência de comissão de permanência na hipótese, tampouco de tarifas de serviços de terceiro, de avaliação de bem e de seguro obrigatório. Não há no contrato pactuado entre os litigantes ou mesmo em outro documento qualquer previsão relativa à cobrança de tais rubricas. VII - Quanto ao dano moral, também não encontrou-se razões para desvencilhar-se da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, eis que inexistente qualquer irregularidade na conduta da apelada, tampouco comprovação outra que ultrapassasse mera irregularidade contratual, caso houvesse. VIII - Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190109513, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Por fim, vale registrar pacífico entendimento do C. STJ no sentido de que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

Majoro a verba honorária em grau recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, entretanto, suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do douto relator.

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20/05/2024:

Acompanho o E. Relator.